Tribunal: TJMT
Processo: 1014490-47.2025.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014490-47.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANA FRANCISCA SOUZA - CPF: 890.360.851-87 (RECORRENTE), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO APÓS QUITAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado
contra
sentença

que

julgou

improcedente

pedido
de
indenização

por

danos

morais

decorrente
de
protesto
de
fatura
de
energia

elétrica

realizado

após
o
pagamento
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber se o
protesto
de
título

após

sua

quitação

configura

dano
moral
indenizável
e,
em

caso

positivo
, qual o valor
adequado
da
indenização
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
protesto

foi

indevido
, pois
realizado

após
a
quitação
do
débito
,
não

havendo

prova

nos
autos de
que

o

devedor

foi

notificado
do
procedimento
de
protesto
.

4. Na
hipótese
de
cobrança

indevida

que

acarreta

restrição
de
crédito
, o
dano
moral é
presumido
(
in
re

ipsa
),
sendo

desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
.

5. Conforme
entendimento

sumulado
do STJ (
Súmula

nº
548),
incumbe

ao

credor

a

exclusão
do
registro
da
dívida

em

nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco

dias

úteis
, a
partir
do
integral
e
efetivo

pagamento
do
débito
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1. O
protesto
de
título

após

sua

quitação

configura

ato

ilícito
e
enseja

dano
moral
presumido
(
in
re

ipsa
). 2.
Incumbe

ao

credor

providenciar
a
baixa
do
protesto

após
o
pagamento
do
débito
,
sendo

indevida
a
transferência

desse

ônus

ao

devedor
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CDC, art. 43, §§ 3º e 5º; CC, art. 944.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
Súmula
nº 548; STJ,
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP; STJ,
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1014490-47.2025.8.11.0003

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
JULIANA FRANCISCA SOUZA

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JULIANA FRANCISCA SOUZA

ajuizou

reclamação

em
face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
Noticiou

que
: a)
foi

surpreendida
com o
protesto
de
débito

relativo
à
fatura
de
energia

elétrica

referente
a
abril
/2025, no valor de R$ 245,48, com
vencimento

em
14/4/2025; b) a
fatura

foi

quitada

em
14/5/2025 via PIX, antes do
efetivo

protesto

que

ocorreu

em
21/5/2025; c) a
parte

reclamada

não

promoveu
a
baixa

em

seu

sistema

referente

ao

débito
,
encaminhando
o
título
para
protesto

após
o
pagamento
.
Requereu
a
concessão
de tutela
antecipada
para
exclusão
do
protesto
e a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$
6.000,00
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

que
: a) a
fatura
de
energia

elétrica
do
mês
de
abril
de 2025
foi

paga
com
atraso
de 30
dias
,
sendo

legítimo o registro do débito no cartório de protestos
; b) o
protesto

foi

protocolado
no
dia
15/5/2025,
apenas
1
dia

após
o
pagamento

efetuado
pela
parte

reclamante
,
não

havendo
tempo
hábil
para a
baixa
no
sistema
; c) a
responsabilidade
pela
exclusão
do
protesto
é do
devedor
,
conforme
art. 26, §1º da Lei 9.492/97; d) a
manutenção
do
protesto

após
a
quitação

não

pode
ser
atribuída

unicamente
à
parte

reclamada
, pois a
parte

reclamante

reparte
com
aquela
a
responsabilidade

pelo

levantamento
do
registro
. Ao final: a)
confirmou
a tutela de
urgência
,
tornando

definitiva

a

ordem
para
que
a
parte

reclamada

providencie
a
baixa
do
protesto
; b)
julgou

improcedente
o
pedido
de
indenização

por

danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando

que
: a) a
fatura

foi

quitada

na
data de 14/5/2025
por

transferência
via PIX; b) com o
devido

pagamento
, o
título

não

poderia
ter
sido

enviado
para
protesto
; c) esse
fato

lhe

gerou

inconvenientes
e
dissabores
,
traduzindo
-se
em

dano
moral; d)
procurou
a
solução
do
caso

administrativamente
, mas
não

obteve

êxito
; e)
resta

caracterizado
o
dano
moral pela
inclusão
e
permanência
de
seu

nome
e CPF de forma
indevida

em

órgão

restritivo
de
crédito
; f) é
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano

in
re

ipsa
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
, para
que
a
parte

reclamada

seja

condenada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inclusão
e
manutenção
dos dados
nos

serviços
de
proteção

ao

crédito
.

Havendo
mora, o
credor

poderá

incluir

os
dados do
devedor

nos

serviços
de
proteção

ao

crédito e mantê -lo durante o período do seu

inadimplemento
,
até

que

ocorra
a
prescrição
(art. 43, §5º do CDC), e
pelo

prazo

máximo
de 5
anos
(
Súmula
323/STJ).

Nesse
sentido
:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRAZO DE PERMANÊNCIA. ART. 43, §1º, DO CDC. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. DATA DO FATO GERADOR DO REGISTRO. INTERPRETAÇÃO LITERAL, LÓGICA, SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DO ENUNCIADO NORMATIVO. 1.
Pacificidade
do
entendimento
, no
âmbito

deste
Superior Tribunal de Justiça, de
que

podem

permanecer

por

até
5 (
cinco
)
anos

em

cadastros

restritivos

informações

relativas
a
créditos

cujos

meios

judiciais
de
cobrança

ainda

não

tenham

prescrito
. 2.
Controvérsia

que

remanesce

quanto

ao

termo

inicial

desse

prazo
de
permanência
:

(
a)

a

partir

da

data

da

inscrição

ou
(b) do
dia

subsequente

ao

vencimento
da
obrigação
,
quando

torna
-se

possível

a

efetivação

do

apontamento
,

respeitada
,

em

ambas as
hipóteses
, a
prescrição
. 3.

Interpretação

literal
,

lógica
,

sistemática

e

teleológica
do
enunciado

normativo

do

§
1
º,

do

art.

43,

do

CDC,
conduzindo
à
conclusão
de
que

o

termo
'a quo' do
quinquênio

deve

tomar

por
base a data do
fato

gerador
da
informação

depreciadora
. 4.

Vencida

e

não

paga

a

obrigação
,
inicia
-se, no
dia

seguinte
, a
contagem
do
prazo
,
independentemente
da
efetivação
da
inscrição

pelo

credor
.
Doutrina

acerca
do
tema
. 5. Caso
concreto

em

que

o

apontamento
fora
providenciado

pelo

credor

após

o

decurso
de
mais
de
dez

anos
do
vencimento
da
dívida
,
em

que

pese

não

prescrita

a

pretensão

de

cobrança
,

ensejando

o
reconhecimento
, inclusive, de
danos

morais

sofridos

pelo

consumidor
. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ//
REsp
1316117/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
Acórdão
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
26/04/2016,
DJe
19/08/2016)"

Uma
vez

quitada
a
dívida

ou

decorrido
o
prazo

prescricional
,
nos

termos
do
artigo
43, §§ 3º e 5º do CDC, a
restrição

deve
ser
excluída
, no
prazo
de 5
dias

úteis
.

Vale
ressaltar

que
"
incumbe

ao

credor

a

exclusão
do
registro
da
dívida

em

nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco

dias

úteis
, a
partir
do
integral
e
efetivo

pagamento
do
débito
",
conforme

entendimento

sumulado
do STJ (
Súmula

nº
548).

De
qualquer
forma, a "
a

inscrição
do
nome
do
devedor

pode
ser
mantida

nos

serviços
de
proteção

ao

crédito

até
o
prazo

máximo
de
cinco

anos
,
independentemente
da
prescrição
da
execução
" (
Súmula
323/STJ).

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se
que
a
parte

reclamante

apresentou

certidão
de
protesto
(ID 312163381/PJe2)
que

demonstra

que

o

protesto

foi

apresentado

em
15/5/2025 e
efetivado

em
21/5/2025,
após
o
pagamento
da
fatura

realizado

em
14/5/2025 (ID 312163380/PJe2).

Embora
a
parte

reclamada

tenha

alegado

que

o

procedimento
de
protesto
é
dividido

em

etapas
(
protocolo
,
notificação
e
lavratura
),
não

há

prova

nos
autos de
que

o

devedor

foi

notificado
do
protesto
,
não

sendo

possível

exigir
do
devedor

que

o

pagamento

ocorra

dentro
do
procedimento
do
protesto
.

Portanto
, o
protesto

foi

indevido
, pois
realizado

após
a
quitação
do
débito
.

Dano
moral
.

Dano moral
consiste

na

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra

subjetiva
,
relacionada

ao

sofrimento

experimentado
pela
pessoa
.

Nesse
sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade
humana,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no
que

couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de
que
as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
,
que

não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre
que

os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em

que
a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
. (...) "(STJ//
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Na
hipótese
de
cobrança

indevida

que

acarreta

restrição
de
crédito
, o
dano
moral é
presumido
(
in
re

ipsa
).

Nesse
sentido
:

"(...) 2. É
consolidado

nesta
Corte Superior de Justiça o
entendimento
de
que

a

inscrição

ou
a
manutenção

indevida

em

cadastro
de
inadimplentes

gera
,
por

si

só
, o
dever
de
indenizar
e
constitui

dano
moral in
re

ipsa
,
ou

seja
,
dano

vinculado
a
própria

existência
do
fato

ilícito
,
cujos

resultados

são

presumidos
. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP)."

No
caso

em

análise
, o
protesto

indevido
do
nome
da
parte

reclamante
,
após
a
quitação
do
débito
,
configura

dano
moral
in
re

ipsa
,
presumido
pela
própria

natureza
do
ato

ilícito
.

Quantum

indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
,
deve

atender

às

finalidades
de
compensação
e
repressão
(art. 944 do Código Civil),
observando
a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

A

extensão
da culpa e
do

dano

deve
ser
igualmente

observada
,
em

atendimento

aos

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
,
conforme
a
jurisprudência
do c. STJ:

"(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez

que
fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
, a
exemplo
, da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
, a
extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o
que

não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo

Regimental do
ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral a
quantia
de R$5.000,00 (
cinco
mil reais).

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
condenar
a
parte

reclamada
,
ao

pagamento
,
em
favor da
parte

reclamante
, da
quantia
de R$5.000,00 (
cinco
mil reais), a
título
de
dano
moral,
atualizada

apenas
pela Taxa Selic, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS),
devendo
ser
deduzido
o IPCA do
período
entre a
citação
e a
prolação

desta

decisão
(
arbitramento
do
dano
moral, cf.
Súmula
362 do STJ), para
não
haver bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo
de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025